Tribunal: STF
Processo: ARE 1591306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. INGRESSO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98, 41/03 E 103/19. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO PARA VALOR COMPATÍVEL COM O RECEBIDO EM ATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERADOS DE OFÍCIO.
1. Embora a prescrição não tenha sido alegada em sede de defesa pelo ente requerido/apelante, posto que foi decretada sua revelia, e, igualmente, não tenha sido analisada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, mostrase possível o conhecimento e apreciação da alegação correspondente exposta em sede recursal pois trata-se de matéria de ordem pública e, assim, enquanto não tiver sido objeto de decisão, não está sujeita a preclusão.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações relativas a benefícios previdenciários, não ocorre a prescrição do fundo de direito.
3. Se o Município, após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, não criou ou extinguiu o regime próprio de previdência, fica obrigado a complementar os proventos da aposentadoria do servidor estatutário que tenha ingressado no serviço público em momento anterior às reformas, pela diferença entre o valor pago pelo Regime Geral da Previdência Social e a última remuneração no exercício do cargo público, nos termos da Constituição Federal e legislação local, o que ocorreu na hipótese.
4. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos após a apuração do valor da condenação, conforme disciplina o artigo 85, §§  3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, quando serão majorados.  APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 40, § 13, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente